Tribunal: TJSP
Processo: 2131160-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EFEITO SUSPENSIVO. Penhora de imóvel nos autos de execução, seguinte ao reconhecimento de fraude à execução. Efeito suspensivo negado pelo juízo de primeiro grau. Inconformismo do terceiro embargante. Efeito suspensivo, no entanto, condicionado à prova do domínio ou da posse (art 678 do CPC). Domínio ineficaz diante da fraude à execução já reconhecida e

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EFEITO SUSPENSIVO. Penhora de imóvel nos autos de execução, seguinte ao reconhecimento de fraude à execução. Efeito suspensivo negado pelo juízo de primeiro grau. Inconformismo do terceiro embargante. Efeito suspensivo, no entanto, condicionado à prova do domínio ou da posse (art 678 do CPC). Domínio ineficaz diante da fraude à execução já reconhecida e posse, elemento destacável da propriedade que não foi provada.

Recurso desprovido